Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-25.2022.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002325-25.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Dano, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE VITOR SILVA DA CONCEICAO - CPF: 043.822.173-77 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO SILVA ALVES - CPF: 072.962.801-90 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS DANIEL FELICIANO SANTANA - CPF: 038.399.261-30 (VÍTIMA), EDRIAN WESLEY ALVES OLIVEIRA - CPF: 053.549.501-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-
HOMICÍDIO, DANO
QUALIFICADO PELA
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA E DISPARO DE ARMA DE FOGO [PRIMEIRO APELANTE] - HOMICÍDIO [SEGUNDO APELANTE] - VEREDITO CONDENATÓRIO -
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO) E COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS -

VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO - APELANTES NÃO ABSOLVIDOS PELOS JURADOS - DECLARAÇÕES DO INVESTIGADORES DE POLÍCIA E CONFISSÃO DO SEGUNDO APELANTE -
DANO E DISPARO DE ARMA DE FOGO PRATICADOS PELO PRIMEIRO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS E DA VÍTIMA -
JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS -

NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - INEXISTÊNCIA DE
CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATOS ANTERIORES AO DELITO OBJETO DA AÇÃO PENAL
- AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES AFASTADA - PENA-BASE REDIMENSIONADA - PRIMEIRO APELANTE - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - SEGUNDO APELANTE - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PRIMARIEDADE - REGIME INICIAL SEMIABERTO - ENUNCIADOS CRIMINAIS 11 E 13 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE
.

A

“
confissão
, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova”
(TJMT,
Enunciado

Criminal

11
).

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(TJMT, AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040)

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
(STJ, Súmula 444)

A gravidade da conduta - execução da vítima, mediante 9 (nove) disparos de arma de fogo, nas regiões da cabeça e abdômen, durante período noturno [22h] e no interior da residência da vítima - justifica o inicial fechado (STJ, AgRg no HC nº 852.358/SP; AgRg no HC nº 831.247/SP), em perspectiva de paz social.

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode
“
acrescentar
outros para
manter
inicialmente o
regime
fechado”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.011.222/MG).

A condenação por fato posterior ao objeto da ação penal, ainda que transitada em julgado, não caracteriza maus antecedentes

(STJ, AgRg no AREsp 894.405/SP).

A pena imposta, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o regime inicial semiaberto
, “nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 855.047/SP; AgRg nº AREsp 1335657/RN).

Recurso
provido parcialmente

para readequar as penas do primeiro apelante
a 8 (oito) anos de reclusão [homicídio e disparo de arma de fogo], 6 (seis) meses de detenção [dano] e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, e
do segundo apelante a 6 (seis) anos de reclusão [homicídio], em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002325-25.2022.8.11.0018 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S):
RODRIGO SILVA ALVES

JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
RODRIGO SILVA ALVES e
JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1002325-2022.811.0018), que condenou
RODRIGO SILVA ALVES por homicídio, dano
qualificado pela
violência ou grave ameaça à pessoa e disparo de arma de fogo a

10 (dez) anos e 6 (seis)

meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 121,
caput
, art. 163, parágrafo único, I, ambos do CP e art. 15 da Lei nº 10826/2003
- e JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO
por homicídio
a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado

- art. 121,
caput
, do CP
- (ID 162914890).

O apelante sustenta que: 1)

a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos; 2) a circunstância judicial desfavorável [antecedentes] ensejaria elevação da pena-base em 1/6 (um sexto); 3) a reincidência e a confissão espontânea poderiam ser compensadas integralmente.

Pedem o provimento para que sejam submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 203959173).

A

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
DE JUARA
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 203959175).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação criminal - Sentença condenatória - Artigo 121, caput, artigo 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal e artigo 15 da Lei nº. 10826/2003. Irresignação defensiva: Pretendida anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos, já que a participação dos réus não restou comprovada - Improcedência - Materialidade e autoria evidentes - Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito - Soberania dos julgados do Tribunal Popular. Pleito alternativo - Readequação da dosimetria das penas aplicadas à ambos réus - Impertinência - Fundamentação suficiente e idônea apresentada pelo magistrado de piso - Quantum de aumento que obedeceu aos critérios de individualização da pena - Ademais o Juiz tem a faculdade de aplicar o patamar que entender adequado para prevenção e repressão do crime -Reprimendas fixadas que não merece reparos - Pretendida em favor do réu José Vitor Silva da Conceição a compensação integral entre agravante da reincidência e atenuante da confissão - Viabilidade - O c. STJ possui entendimento de que deve ser compensada a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, integralmente, ‘seja ela específica ou não’ (REsp n. 1.931.145/SP). Pelo provimento parcial do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 206153664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO I - Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 04 de setembro de 2022, por volta das 21h50, em uma quitinete localizada na Rua Robson Ribeiro, Bairro Alvorada, nesta urbe, os denunciados RODRIGO SILVA ALVES e JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO, associados entre si e com intenção homicida, por meio de disparos de arma de fogo, mataram a vítima Edrian Wesley Alves Oliveira, consoante Laudo Pericial de Necropsia nº 610.1.01.2022.025059-01.

FATOS II E III - Consta ainda que, no dia 04 de setembro de 2022, por volta das 23h00, na residência particular localizada na Rua Seis, nº 519-W, Bairro Santa Cruz, nesta urbe, o denunciado RODRIGO SILVA ALVES destruiu e danificou coisas alheias, com violência à pessoa ou grave ameaça, em prejuízo da vítima Carlos Daniel Feliciano Santana, bem como efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado.

Da dinâmica dos fatos - FATO I: Consoante apurado no caderno informativo, os denunciados são integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho e, em data anterior a 04/09/2022, receberam ordens para ceifar a vida de Edrian Wesley Alves Oliveira. [...]

Da dinâmica dos fatos – FATOS II E III: É dos autos que o denunciado RODRIGO SILVA ALVES havia, em mais de uma ocasião, em datas ainda não apuradas, feito ameaças contra a vítima Carlos Daniel, por acreditar que este era informantes de policiais, dizendo que iria matá-lo e enviando uma fotografia de uma arma de fogo.

Nesse contexto, cerca de uma hora após a prática do homicídio narrado no tópico acima, o denunciado RODRIGO SILVA ALVES, a bordo da motocicleta conduzida por JOSÉ VITOR, se deslocou até a residência da vítima Carlos Daniel Feliciano, à sua procura, sendo que ambos pretendiam, a princípio, matar a vítima.

Assim, enquanto JOSE VITOR permaneceu junto à motocicleta visando garantir-lhes a fuga segura e imediata do local, RODRIGO adentrou o quintal da residência da vítima, momento em que, esta escutou latidos de cachorro e notou a presença de RODRIGO.

Diante disso, enquanto a vítima buscava deixar o local em fuga, RODRIGO adentrou o imóvel valendo-se da força física para danificar a porta que estava trancada e, ao entrar no local, notou que a vítima ali não mais se encontrava e então danificou os objetos da residência e efetuou um disparo de arma de fogo contra um aparelho de televisão, conforme relatório de investigação n. 2022.13.63585 (Num. 95771981 - Pág. 1 – Pág. 6). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RODRIGO SILVA ALVES e JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO, como incursos no art. 121, caput, do CP (fato I) c/c art. 29 do CP e RODRIGO SILVA ALVES como incurso nos artigos 163, parágrafo único, I, do Código Penal e no artigo 15 da Lei n. 10826/2003 [...].
”
(Márcio Schimiti Chueire, promotor de Justiça - ID 162914828)

Os jurados responderam os seguintes quesitos:

“[...]
QUESITOS E TERMO DE VOTAÇÃO - Homicídio - José Vitor Silva da Conceição

1° Quesito: No dia 04 de setembro de 2022, por volta das 21h50, emuma quitinete localizada na Rua Robson Ribeiro, Bairro Alvorada, nestaurbe, a vitima Edrian Wesley Alves Oliveira foi alvo de disparos dearma de fogo que lhe causaram a morte?

SIM (4) NÃO (

)

Votos desconsiderados: (3)

2° Quesito: O reu José Vitor Silva da Conceição participou da conduta descrita no quesito anterior?

SIM (4)

Votos desconsiderados: (3)

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM (1) NÃO (4)

QUESITOS E TERMO DE VOTAÇÃO - Disparo de Arma de fogo - Rodrigo Silva Alves

1° Quesito: No dia 04 de setembro de 2022, por volta das 23h00, na residência particular localizada na Rua Seis, n° 519-W, Bairro Santa Cruz, nesta urbe, alguém efetuou disparos de arma de fogo em lugar habitado?

SIM (4) NÃO (1)

Votos desconsiderados: (2)

2° Quesito: O réu Rodrigo Silva Alves foi o autor da conduta descrita no quesito anterior?

SIM (4) NÃO (1)

Votos desconsiderados: (2)

3° Pergunta: O jurado absolve acusado?

SIM (

) NÃO (4)

Votos desconsiderados: (3)

QUESITOS E TERMO DE VOTAÇÃO - Homicídio - Rodrigo Silva Alves

1° Quesito: No dia 04 de setembro de 2022, por volta das 21h50, em uma quitinete localizada na Rua Robson Ribeiro, Bairro Alvorada, nesta urbe, a vítima Edrian Wesley Alves Oliveira foi alvo de disparos de arma de fogo que lhe causaram a morte?

SIM (4) NÃO (0)

Votos desconsiderados: (3)

2° Quesito: O réu Rodrigo Silva Alves foi o autor da conduta descrita no quesito anterior?

SIM (4) NÃO (2)

Votos desconsiderados: (1)

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM (

) NÃO (4)

Votos desconsiderados: (3)

QUESITOS E TERMO DE VOTAÇÃO - Dano qualificado - Rodrigo Silva Alves

1° Quesito: No dia 04 de setembro de 2022, por volta das 23h00, na residência particular localizada na Rua Seis, n° 519-W, Bairro Santa Cruz, nesta urbe, alguém destruiu e danificou coisas alheias, em prejuízo da vítima Carlos Daniel Feliciano Santana?

SIM (4) NÃO

Votos desconsiderados: (3)

2° Quesito: O réu Rodrigo Silva Alves foi o autor da conduta descrita no quesito anterior?

SIM (4) NÃO (1)

Votos desconsiderados: (2)

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM

(

) NÃO (4)

Votos desconsiderados: (3)

4° Quesito: O crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça?

SIM (4) NÃO (3)

Votos desconsiderados: (

)”
(ID 203959166)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Nesta sessão de julgamento, os jurados votaram pela condenação dos réus na forma da pronúncia.

ANTE O EXPOSTO, e diante da decisão soberana dos jurados,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia para condenar os réus: a)
RODRIGO SILVA ALVES,
pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal
,
artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal e no artigo 15 da Lei n. 10826/2003. b)
JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO,
pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal.

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

1 - Réu

RODRIGO SILVA ALVES:

1.1 - Crime do artigo 121, caput, do Código Penal:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é reincidente, pois possui condenação anterior por tráfico de drogas. Culpabilidade, consequências, circunstâncias e os motivos são comuns à espécie de delito nada a valorar negativamente. Não foram coletados elementos concretos para valorar a sua personalidade e conduta social. Nesse cenário, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 08 (OITO) anos de reclusão.

1.2 - Crime do artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal
:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é reincidente, pois possui condenação anterior por tráfico de drogas. Culpabilidade, consequências, circunstâncias e os motivos são comuns à espécie de delito nada a valorar negativamente. Não foram coletados elementos concretos para valorar a sua personalidade e conduta social. Nesse cenário, fixo a pena-base em 01 (UM) ano de detenção.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 01 (UM) ano de detenção.

1.3 - Crime do artigo 15 da Lei n. 10826/2003
:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é reincidente, pois possui condenação anterior por tráfico de drogas. Culpabilidade, consequências, circunstâncias e os motivos são comuns à espécie de delito nada a valorar negativamente. Não foram coletados elementos concretos para valorar a sua personalidade e conduta social. Nesse cenário, fixo a pena-base em 02 (DOIS) anos e 06 (SEIS) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 02 (DOIS) anos e 06 (SEIS) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

O valor de cada dia-multa corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a situação econômica do réu.

Fixo o
REGIME FECHADO
para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º e § 3º, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como de conceder a suspensão condicional da pena, por não estarem preenchidos os requisitos legais (Arts. 44 e 77 do CP).

2 - Réu

JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é reincidente (executivo 2000017-62.2023.8.11.0018). Culpabilidade, consequências, circunstâncias e os motivos são comuns à espécie de delito nada a valorar negativamente. Não foram coletados elementos concretos para valorar a sua personalidade e conduta social. Nesse cenário, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, atenuo em 1/6 a pena-base, devido à confissão, estabelecendo-a no patamar de 6 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 6 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Fixo o
REGIME FECHADO
para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º e § 3º, do Código Penal, em razão da reincidência.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como de conceder a suspensão condicional da pena, por não estarem preenchidos os requisitos legais (Arts. 44 e 77 do CP) [...].”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito - ID 203959164)

Pois bem.

As materialidades estão demonstradas pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 610.1.01.2022.025059-01 (ID 162914806 - fls. 206/207), fotografias (ID 162914806 - fls. 208/237; ID 162914815 - fls. 256/263), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 162914806 - fls. 238/239) e Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2022.50546-01 (ID 162914879 - fls. 369/388) e Laudo Pericial de Verificação de Dano

(ID 162914789), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Milton Lacerda da Silva Campos, investigador de Polícia (ID 162914776 - fls. 24/25), Wanderson Alves de Souza, investigador de Polícia (ID 162914776 - fls. 27/28 e 126/127), Andreia Menegon de Arruda, investigadora de Polícia (ID 162914776 - fls. 30/31 e 129/130), Jefferson Douglas Silva Alves, irmão do apelante
RODRIGO SILVA ALVES (
ID 162914776 - fls. 36/37 e 134/135), Carlos Daniel Feliciano Santana, testemunha
(
ID 162914776 - fls. 83/84), Ney da Costa Leite, investigador de Polícia
(
ID 162914776 - fls. 123/124), Valéria Cruz Nascimento, testemunha
(
ID 162914776 - fls. 132), e
JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO, apelante (ID 162914787 - fls. 138/140).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Andreia Menegon de Arruda, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 162914883), Ney da Costa Leite, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 162914883),
JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO, apelante (
Relatório de Mídias - ID 162914883), e
RODRIGO SILVA ALVES, apelante (
Relatório de Mídias - ID 162914883).

Na sessão plenária, ouviram-se Carlos Daniel Feliciano Santana, testemunha
(
Relatório de Mídias - ID 203959169), Andreia Menegon de Arruda, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 203959169), Jefferson Douglas Silva Alves, irmão do apelante
RODRIGO SILVA ALVES (
Relatório de Mídias - ID 203959169),
JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO, apelante (
Relatório de Mídias - ID 203959169), e
RODRIGO SILVA ALVES, apelante (
Relatório de Mídias - ID 203959169).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o delegado de Polícia [Carlos Henrique Engelmann] enviou
“01 (um) projétil deflagrado de munição de arma de fogo, localizado e arrecadado no local onde Carlos Daniel Feliciano Santana teria sofrido a tentativa de homicídio em 04/09/2022, nesta cidade; 01 (um) estojo de munição de arma de fogo de calibre .380 arrecadado no local onde Carlos Daniel Feliciano Santana teria sofrido a tentativa de homicídio em 04/09/2022, nesta cidade; 07 (sete) projéteis de munição de arma de fogo, arrecadados no local em que Edrian Wesley Alves Oliveira foi assassinado; 07 (sete) estojos de munição de arma de fogo de calibre .380 ACP, deflagrados, arrecadados no local em que Edrian Wesley Alves Oliveira foi assassinado; 01 (uma) Pistola Taurus (brasil) 638 pro cal. .380 oxidado, nº série KGM12222, dispensada pelo maior imputável Rodrigo Silva Alves na ocasião em que fugiu da abordagem policial
” ao coordenador da Politec - Gerencia Regional de Juína [Eduarado Santos da Silva] para perícia balística de
comparação (ID 162914780 – fls. 104);

-

Reinaldo Hiroshi dos Santos, perito Oficial Criminal da Politec [Pericia Oficial e Identificação Técnica], conclui que
“[...]a. Os estojos de munição questionados procedem de cartuchos de munição percutidos e deflagrados pela arma de fogo questionada? R: Sim. Foi possível determinar que os estojos questionados EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, EQ5, EQ6, EQ7 e EQ8 procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela arma de fogo questionada AFQ. b. Os projéteis de arma de fogo questionados foram expelidos pelo cano da arma de fogo questionada? R: Foi possível determinar que os projéteis questionados PQ1, PQ2, PQ3 e PQ4 foram expelidos pelo cano da arma de fogo questionada AFQ. Por outro lado, foi possível determinar que os projéteis questionados PQ5, PQ6 e PQ7 foram expelidos por um mesmo cano de arma de fogo (calibre .38 SPECIAL, ou calibre similar), diverso do cano da arma de fogo questionada AFQ”
(Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2022.50546-01 - ID 162914879 – fls. 369/388);

- Jefferson Douglas Silva Alves [irmão do apelante
RODRIGO SILVA ALVES] revelou, perante a autoridade policial, que a
“arma de fogo tipo pistola”
[
“Pistola Taurus (brasil) 638 Pro Cal. .380 Oxidado, Nº Série KGM122
22”
] apreendida no dia 5.9.2022, por volta de 8h, em sua residência, localizada à Virassol, Juara/MT,
“pertencia a seu irmão
Rodrigo Silva Alves
”
(
ID 162914776 - fls. 36/37 e 134/135);

-
Andreia Menegon de Arruda [investigadora de polícia]
declarou, na fase investigativa, que
“juntamente com outros colegas, em horário aproximado das 08h30min de hoje, 13/09/2022, realizaram diligencia até uma residência localizada na Travessa da Paz, fundos da residência 126 W, onde segundo informações estaria o maior imputável Jose Vitor Silva da Conceição, contra o qual havia um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara Única de Sapezal/MT
”;
“assim que chegaram no local visualizaram José Vitor na área externa da residência e depois de terem se identificado a ele e verificado a identificação dele, informaram que estaria preso em decorrência da mencionado ordem judicial”; “José Vitor informou que estaria na posse de uma arma de fogo tipo revolver, de calibre .32, e indicou uma mala de viagens que estava em um dos quartos da casa, no interior da qual o policial Ney da Costa Leite localizou e arrecadou uma arma com as características referidas, individualizada pela numeração já naturalmente desgastada como sendo 45197, desmuniciada
”;
“José Vitor admitiu que referida arma pertencia a ele e aduziu que teria sido com ela que teria cometido dois crimes de homicídio tentado, ocorridos no mesmo dia, contra uma única vítima, em Sapezal/MT
”;

“
durante entrevista que mantiveram José Vitor também confessou que juntamente com o maior imputável identificado pelo nome Rodrigo Alves Silva, cometeu na noite de 04/09/2022, o homicídio consumado contra Edrian Wesley Alves de Oliveira e homicídio tentado contra Carlos Daniel Feliciano Santana, detalhando que teria aceitado a proposta de Rodrigo e pilotado a motocicleta que levou este até os locais de ambos locais”; “na posse de José Vitor restou arrecado um aparelho celular modelo Smartphone individualizado pelos IMEIs 355080412766555/02 e 355080412766563/02”; “José Vitor ainda disse que há aproximadamente dois meses, ainda na cidade de Sapezal/MT, teria passado a integrar a organização criminosa denominada comando vermelho e que as pessoa de codinomes ‘Panda’ e ‘Mano Rei’ e que o teriam batizado, ou seja permitido ou o inserido em referida orcrim”; “no interior da residência onde a mencionada arma foi encontrada se encontravam presentes Valéria Cruz Nascimento, que se diz proprietária da casa, e Jefferson Douglas Silva Alves, o qual inclusive ostentava uma tornozeleira de monitoramento de reenducandos”
(
ID 162914776 - fls. 30/31 e 129/130); em Juízo e sessão plenária, reafirmou que
“no dia do homicídio do Edrian a gente recebeu a notícia do homicídio e fomos até o local onde pudemos comprovar a veracidade do fato, e no local foi arrecadado sete projéteis, sete estojos de pistola 380”; “fizemos o local do crime e quando nós estávamos terminando o local desse crime nos recebemos uma ligação dizendo que tinha acontecido um atentado contra a vida do Carlos Feliciano, nos deslocamos para o local”; “nesse local, só tentaram contra a vida do Carlos e pudemos falar com ele, e ele nos relatou que estava na casa dele no momento que ouviu um barulho de gente entrando no quintal e pôde ver e reconhecer sem nenhuma sombra de dúvida o Rodrigo, Jeferson, conhecido como Caterpila entrando no quintal dele, quebrou a porta e efetuou disparo no momento que ele conseguiu pular a janela, pular muros e sair para não perder a vida”; “na casa dele conseguimos encontrar projeteis e munição de pistola de calibre 380”; “continuando com as investigações em data posterior nós recebemos uma informação de que o Caterpila estaria em uma determinada residência, e nós fomos até essa residência momento que ele e o irmão dele estavam saindo de moto da residência”; ‘quando eles viram a polícia e ouviram o comando de pare o irmão dele parou a moto momento que ele pulou da garupa da moto e pulou o muro”; “no que ele saiu pulando o muro e dispensou uma pistola calibre 380, do mesmo calibre que atentou contra a vida do Carlos e que ceifou a vida do Adrian”; “nesse fato ele deixou cair a pistola, dispensou droga, dispensou balança de precisão, com o irmão dele que estava na moto também foi arrecadado droga vários elementos de cognição de tráfico”; “em outro momento, foi quando agente efetuou a prisão do Vitor e no depoimento do Vitor ele falou e chegou a confessar nesta unidade, no dia ele foi preso por posse irregular de arma de fogo e também pesava contra ele um mandado de prisão pendente de cumprimento”; “no depoimento dele ele falou da morte do Adrian, falou que ele estava com o Rodrigo, e tudo aquilo que nós suspeitávamos, nós tínhamos informações inoficiosas e tá mesmo o depoimento do próprio Carlos veio a se confirmar com a prisão do Vitor. Quanto a participação de José Vitor, se não me falhe a memória, ele estava pilotando a moto no momento da execução do Adrian, lembrando que ambos tanto o Vitor como o Caterpila são membros do Comando Vermelho e o Adrian eles identificaram essa vítima como possível membro do PCC, uma facção rival e esse foi o motivo da execução do Adrian”; “quanto a tentativa contra o Carlos foi algo pessoal entre ele e o Caterpila, e o Caterpila decidiu atentar contra a vida dele, por uma treta pessoal que eles tinham entre eles”

(
Relatório de Mídias - ID 162914883);

-
Ney da Costa Leite [investigador de Polícia] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que
“em horário aproximado das 08h30min de hoje, 13/09/2022, diz terem encetado diligencia até uma residência localizada na Travessa da Paz, fundos da residência 126 W, onde segundo informações estaria o maior imputável Jose Vitor Silva da Conceição, contra o qual havia um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara Única de Sapezal/MT”;

“assim que chegaram no local diz terem visualizado José Vitor na área externa da residência e depois de terem se identificado a ele e verificado a identificação dele, diz terem-no informado que estaria preso em decorrência da mencionado ordem judicial”; “ao ser instado diz que José Vitor informou que estaria na posse de uma arma de fogo tipo revolver, de calibre .32, e indicou uma mala de viagens que estava em um dos quartos da casa, no interior da qual localizou e arrecadou uma arma com as características referidas, individualizada pela numeração já naturalmente desgastada como sendo 45197, desmuninciada”; “José Vitor admitiu que referida arma pertencia a ele e aduziu que teria sido com ela que teria cometido dois crimes de homicídio tentado, ocorridos no mesmo dia, contra uma única vítima, em Sapezal/MT”; “durante entrevista que mantiveram José Vitor também confessou que juntamente com o maior imputável identificado pelo nome Rodrigo Alves Silva, cometeu na noite de 04/09/2022, o homicídio consumado contra Edrian Wesley Alves de Oliveira e homicídio tentado contra Carlos Daniel Feliciano Santana, detalhando que teria aceitado a proposta de Rodrigo e pilotado a motocicleta que levou este até os locais de ambos locais”; “na posse de José Vitor restou arrecado um aparelho celular modelo Smartphone individualizado pelos IMEIs 355080412766555/02 e 355080412766563/02”; “José Vitor ainda disse que há aproximadamente dois meses, ainda na cidade de Sapezal/MT, teria passado a integrar a organização criminosa denominada comando vermelho e que as pessoa de codinomes ‘Panda’ e ‘Mano Rei’ e que o teriam ‘batizado’, ou seja, permitido ou o inserido em referida orcrim”; “no interior da residência onde a mencionada arma foi encontrada se encontravam presentes Valéria Cruz Nascimento, que se diz proprietária da casa, e Jefferson Douglas Silva Alves, o qual inclusive ostentava uma tornozeleira de monitoramento de reenducandos
” (
ID 162914776 - fls. 123/124 - Relatório de Mídias - ID 162914883);

-
Carlos Daniel Feliciano Santana [testemunha]
declarou, na fase policial,
“ter sido integrante da facção criminosa denominada comando vermelho nesta cidade”; “há aproximadamente um ano deixou de fazer parte de tal organização criminosa e de se relacionar com seus integrantes, tendo em vista que passou a frequentar uma igreja evangélica desta cidade”; “desde parou com tais atitudes integrantes da facção criminosa comando vermelho passaram e lhe repreender dizendo que estava fazendo feio e agindo contra eles”; “a pessoa que conhece como Rodrigo Silva, vulgo Caterpillar o qual sabe informar ser membro da orcrim referida, passou a lhe ameaçar dizendo que iria lhe matar, alegando que sabia que era informante de policiais e que estava fornecendo informações sobre crimes cometidos por integrantes da organização criminosa comando vermelho nesta cidade a eles, ou seja era um cagueta”; “em determinada ocasião Rodrigo Silva chegou a lhe mandar uma fotografia de uma pistola .380 com a qual ele dizia que iria lhe matar”; “em horário aproximado das 23 horas de ontem, 04/09/2022, diz que se encontrava em sua casa localizada no endereço acima mencionado quando percebeu que seus cachorros latiam muito e insistentemente”; “ter olhado pela fresta da porta e visto Rodrigo Silva dentro de seu quintal”; ter entrado em seu quarto aberto a janela e saído por ela fugindo do local pulando o muro”; “enquanto fugia daquele local, Rodrigo Silva invadiu sua casa arrombando a porta da sala e chutes e que de longe ouviu o som característico de um disparo de arma de fogo”; “ter retornado para sua casa somente após a polícia chegou no local”; “ter observado que Rodrigo quebrou vários objetos de sua residência e que ele efetuou um disparo contra a televisão que ficava na sala de sua casa”; “não ter visto Rodrigo da Silva na companhia de nenhuma outra pessoa, mas aduz que certamente havia outra pessoa com ele, muito provavelmente pilotando um veículo para transportá-lo”; “ao visualizar uma fotografia diz que reconhece com absoluta certeza o ora identificado Rodrigo Silva Alves, filho de Orlando Silvino Alves e Lindaura da Silva, nascido em 16/12/1997, e portador do RG 23803608 como sendo a mesma pessoa que lhe ameaçou de morte e que invadiu sua casa no dia de ontem”; “pelo envolvimento que possuía com citada organização criminosa sabe informar que Rodrigo Silva é matador do comando vermelho e que conforme ele mesmo lhe relatou já cometeu diversos homicídios neste estado”; “apesar de não ter nenhuma informação que possa confirmar, afirma que pelo modo de agir Rodrigo Silva foi o autor de um homicídio que aconteceu nas proximidades da empresa Retipar nesta cidade pouco antes dele ter estado em sua residência e tentar lhe matar”
(
ID 162914776 - fls. 83/84);

- RODRIGO SILVA ALVES [apelante] não foi ouvido na fase policial e, em Juízo, permaneceu em silêncio
(
Relatório de Mídias - ID 162914883);

- JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO [apelante] afirmou, perante a autoridade policial que,
“em horário aproximada das 08h30min de hoje, 13/09/2022, diz ter sido capturado por policiais civis no momento em que se encontrava na varanda externa de uma residência localizada na Travessa da Paz, fundos da casa 126 W, nesta cidade, onde reside uma amiga ora identificada como Valéria Cruz do Nascimento
”; “
assim que abordado diz que policiais civis lhe informaram que estaria sendo capturado por força de um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara Única de Sapezal/MT, nos autos do processo 1001897- 57.2022.8.11.0078, expedido em decorrência de representação policial formulada com base em investigação de crimes de homicídio tentado que admite ter praticado naquela comarca”; “no momento em que foi capturado admite que mesmo sem qualquer documentação que o autorizasse se encontrava na posse de uma arma de fogo tipo revolver de calibre .32, de marca Taurus, cano de três polegadas, acabamento oxidado, capacidade para seis tiros, de numeração 45997X”; “em data que não se recorda, acreditando ter sido há aproximadamente 60 dias, em horário aproximado do meio dia, utilizando-se da referida arma de fogo, na cidade de Sapezal/MT, tentou matar um rapaz que diz que não conhecia, e que horas depois, no mesmo dia, diz ter adentrado clandestinamente no hospital para onde citado rapaz teria sido levado e novamente diz tê-lo tentado matar, desferindo outros três tiros com a mesma arma, contra o peito dele, que se encontrava deitado em um leito hospitalar”; “após tal fato diz ter vindo para esta cidade no intuito de fugir da ação policial e não responder pelos crimes que cometeu”; “quando se encontrava em Sapezal, pelas pessoas que conheceu pelos apelidos de ‘Panda’ e ‘Mano Rei’ diz ter sido ‘batizado’ e passado a integrar a organização criminosa denominada comando vermelho”; “na cidade de Juara diz ter conhecido o maior imputável identificado pelo nome de Rodrigo Silva Alves, a quem chamava de ‘Caterpilla’ ou ‘Gordinho’ e em data que não se recorda com precisão, acreditando ter sido nos primeiros dias do corrente mês, em horário aproximado das 22 horas, diz ter aceitado a proposta de Rodrigo e pilotado uma motocicleta e o levado até determinada residência desta cidade, onde com uso de uma pistola de calibre .380 ACP, Rodrigo assassinou um indivíduo, ora identificado pelo nome Edrian Wesley Alves Oliveira”; “em seguida diz terem ido até outra residência desta cidade, onde Rodrigo tentou assassinar outro rapaz, ora identificado como sendo Carlos Daniel Feliciano Santana”; “ele não conseguiu tendo em vista que este empreendeu fuga, não obstante, detalha que em tal fato Rodrigo arrombou a porta da casa de Carlos Daniel, quebrou alguns móveis e utensílios e efetuou um disparo com a referida pistola contra a tela de um aparelho de televisão”; “um dia antes de ter juntamente com Rodrigo cometido ambos homicídios, tentado e consumado, respectivamente, contra Carlos Daniel e Edrian, diz ter furtado uma motocicleta de marca Honda, modelo XRE 300, ora individualizada como sendo a de placa NJU-6279, de cor dourada, que se encontrava estacionada em via pública, em frente a uma residência”; “ter feito ligação direta e que logo após o furto diz tê-la vendido a Rodrigo pelo preço de R$1.000,00 (mil reais) e ao que sabe este teria determinado que dois outros rapazes que diz não conhecer a levassem para Sapezal/MT”; “para auxiliar Rodrigo no cometimento dos homicídios de Edrian e Carlos Daniel recebeu de Rodrigo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e admite que previamente a cada ação sabia que Rodrigo os iria matar”; “na cidade de Sapezal diz que traficava drogas ilícitas, contudo, alega que o fazia somente para adquirir drogas para seu consumo e sobreviver”

(ID 162914787 - fls. 138/140); na fase judicial, negou a autoria alegando que não possui
“envolvimento com nada disso não”; “fui forçado na civil para assumir”; “não conheço Rodrigo, não faço parte do comando vermelho”; “não conhecia Adrian”; “os policiais na delegacia me bateram e me ameaçaram de morte para assumir”
(
Relatório de Mídias - ID 162914883).

O Conselho de Sentença se convenceu que
“a vítima Edrian Wesley Alves Oliveira foi alvo de disparos de arma de fogo que lhe causaram a morte
” (1º Quesito), bem como que o apelante [RODRIGO SILVA ALVES] foi o autor dos disparos e o apelante JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO]
“participou da conduta”
e não os absolveu (2º e 3º Quesitos).

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações dos investigares de Polícia
Andreia Menegon de Arruda e Ney da Costa Leite, nas fases policial e judicial
, de que
a vítima [
Edrian Wesley Alves Oliveira
] estava em sua residência, localizada à rua Robson Ribeiro, Bairro Alvorada, Juara/MT], no dia 4.9.2022, por volta das 21h50min, momento em que os apelantes [RODRIGO SILVA ALVES e JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO] chegaram ao local, em uma motocicleta, RODRIGO SILVA ALVES adentrou para o interior da casa, efetuou 8 (oito) disparos de arma de fogo [
Pistola Taurus PT638, calibre .380, nº de série KGM12222], os quais atingiram as regiões da cabeça, tórax e abdome da vítima, provocando o óbito imediato,
conforme Laudo Pericial de Necropsia nº 610.1.01.2022.025059-01 (ID 162914806 - fls. 206/207).

As narrativas dos investigadores de Polícia estão corroboradas pela confissão apelante JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO, na Delegacia de Polícia, de que conduziu a motocicleta, enquanto RODRIGO SILVA ALVES efetuou os disparos contra a vítima Edrian Wesley Alves Oliveira
(ID 162914787 - fls. 138/140).

Com efeito,
a
“
confissão
, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova”
(TJMT,
Enunciado

Criminal

11
).

Além disso, a arma de fogo
[
Pistola Taurus PT638, calibre .380, nº de série KGM12222]

utilizada no homicídio
[Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2022.50546-01 - ID 162914879 - fls. 369/388] pertencia ao apelante RODRIGO SILVA ALVES, consoante depoimento de seu irmão [Jefferson Douglas Silva Alves
], perante a autoridade policial (
ID 162914776 - fls. 36/37 e 134/135).

Por sua vez, os jurados reconheceram que o apelante RODRIGO SILVA ALVES “
efetuou disparos de arma de fogo em lugar habitado”
, bem como “
destruiu e danificou coisas alheias, em prejuízo da vítima Carlos Daniel Feliciano Santana”
(1º Quesito) e não o absolveu também m desses delitos (3º Quesito).

A decisão dos jurados encontra-se justificada pelos
depoimentos de
Andreia Menegon de Arruda e Ney da Costa Leite [investigadores de Polícia], os quais descreveram, coerentemente, perante as autoridades policial e judicial, que após a prática do primeiro delito [homicídio da
vitima
Edrian Wesley Alves Oliveira
, em 4.9.2022, por volta das 21h50min], os apelantes se dirigiram à residência da vítima
Carlos Daniel Feliciano Santana [
localizada à Rua Seis, nº 519-W, Bairro Santa Cruz, Juara/MT]
, momento em que o apelante
RODRIGO SILVA ALVES arrombou a porta e efetuou um disparo de arma de fogo contra um aparelho de televisão. Em seguida, empreendeu fuga na motocicleta conduzida pelo apelante
JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO
(
ID 162914776 - Relatório de Mídias - ID 162914883)
.

Consta do
“Laudo Pericial de Verificação de Dano”
, elaborado pelos investigadores de Polícia [Milton Lacerda da Silva Campos, Ney Da Costa Leite e Wanderson Alves de Souza] que a
“porta de entrada da residência foi arrombada e danificado, causado por força muscular, chute, foram danificados ainda dois (02) aparelhos de televisao, e dois (02) espelhos”
(ID 162914789).

As condutas do apelante
RODRIGO SILVA ALVES [dano e disparo de arma de fogo] foram confirmadas pela vítima Carlos Daniel Feliciano Santana
, na fase policial, oportunidade em que destacou ter sido membro da
“organização criminosa Comando Vermelho”
, mas ter deixado de fazer parte do grupo criminoso, motivo pelo qual passou a ser ameaçado pelo recorrente, o qual chegou sua casa, por volta de 11h, e
“invadiu-a arrombando a porta da sala com chutes”,
bem como que
“ouviu o som característico de um disparo de arma de fogo”,
após fugir pulando o muro

(
ID 162914776 - fls. 83/84).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

Nessa lógica, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.3.2022)

Nesse quadro, injustificável a submissão dos apelantes RODRIGO SILVA ALVES e JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO a novo julgamento.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante
RODRIGO SILVA ALVES
:

Homicídio (CP, art. 121)

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes
.

Ocorre que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU, Processo Judicial Eletrônico-PJe e Sistema
Primus
, verifica-se que o apelante, na data do fato [
4.9.2022
], não registrava condenações transitadas em julgado.

O apelante possui uma condenação por tráfico de drogas, praticado no dia
5.9.2022
[um dia após os fatos em questão], cuja sentença foi proferida em 13.12.2023, e encontra-se na fase recursal (PJe
1002562-59.2022.8.11.0018),

A condenação por fato posterior, sem trânsito em julgado, não caracteriza maus antecedentes, por ser vedada a utilização de
“ações penais em curso para agravar a pena-base”
(STJ, Súmula 444). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0009586-59.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.2.2024.

Consequentemente, impõe-se afastar a depreciação dos antecedentes e redimensionar a pena-base ao mínimo legal, ou seja, 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base - 6 (seis) anos de reclusão - em intermediaria, pois há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes, de modo que a pena do homicídio deve ser totalizada em 6 (seis) anos de reclusão.

Em relação ao regime, o apelante RODRIGO SILVA ALVES foi o executor de Wesley Alves Oliveira, mediante 9 (nove) disparos de arma de fogo, nas regiões da cabeça e abdômen, durante período noturno [22h] e no interior da residência da vítima. Essa conduta justifica o inicial fechado (STJ, AgRg no HC nº 852.358/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2023; AgRg no HC nº 831.247/SP – Relator: Min. Teodoro Silva Santos – 15.3.2024), ao considerar a gravidade concreta da conduta em perspectiva de paz social.

Registre-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode
“
acrescentar
outros para
manter
inicialmente o
regime
fechado"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.011.222/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.4.2017).

Dano qualificado pela
violência ou grave ameaça à pessoa (CP, art. 163
, parágrafo único, I)
.

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 1 (um) ano de detenção pelos maus antecedentes.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do homicídio
(TJMT, AP NU 0025913-79.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2022) para afastar a negativação desse vetor e redimensionar a pena-base para 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, ao que torna a pena-base - 6 (seis) meses de detenção - em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena, fixa-se a pena do dano qualificado pela
violência ou grave ameaça à pessoa
6 (seis) meses de detenção, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), sem substituição por restritivas de direitos por ter sido
“cometido com violência ou grave ameaça à pessoa”
(CP, art. 44, I).

Disparo de arma de fogo (
Lei nº 10826/2003, art. 15)
.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente considerou os maus antecedentes para fixar a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.
Todavia, o apelante não registra
condenação transitada em julgado, por fatos anteriores ou posteriores aos delitos objeto desta ação penal - 4.9.2022 - (Sistema Eletrônico de Execução Unificado- SEEU, Processo Judicial Eletrônico-PJe e Sistema
Primus
), devendo ser afastada a valoração desfavorável dos antecedentes, conforme fundamento na dosimetria do homicídio (STJ, Súmula 444; TJMT, AP NU 0009586-59.2017.8.11.0042).

Logo, a pena-base deve ser readequada para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, transforma-se pena-base -
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em intermediária, por inexistirem atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, considerada a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda do disparo de arma de fogo deve ser totalizada em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), sem substituição por restritivas de direitos (STJ, HC nº 425.038/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2018).

Anote-se que, ao Juízo da Execução Penal, cabe observar o art. 111 da LEP para a soma das penas de reclusão e detenção, conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no REsp nº 2.063.713/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; TJMT, 1028054-73-2023.811.0000).

Do apelante

JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO:

Homicídio (CP, art. 121)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão sopesada a valoração desfavorável dos antecedentes.

Ocorre que a condenação indicada pelo Juiz-Presidente se refere a posse irregular de arma de fogo de uso permitido praticada no dia 13.9.2022 (SEEU 2000017-62.2023.8.11.0018 - ação penal NU 1002327-92.2022.8.11.0018), ou seja, posterior ao homicídio apurado nesta ação penal, ocorrido no dia 4.9.2022, de modo que não se mostra apto a caracterizar maus antecedentes (STJ,
AgRg no AREsp 894.405/SP - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 13.6.2016).

Afastada a negativação dos antecedentes, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

A incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’)
“não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231), de modo que a pena-base - 6 (seis) anos de reclusão - deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, a totalizar a pena definitiva do apelante
JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO em 6 (seis) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta - 6 (seis) anos de reclusão -, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto
, “nos termos do art.

33, § 2º, ‘b’, do Código Penal”
(STJ, AgRg no AREsp 1335657/RN - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.12.2018; AgRg no HC nº 855.047/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 29.2.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)
RODRIGO SILVA ALVES a 8 (oito) anos de reclusão [homicídio e disparo de arma de fogo], 6 (seis) meses de detenção [dano] e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
JOSE VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO a 6 (seis) anos de
reclusão [homicídio], em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024